Tribunal: TJSP
Processo: 1003464-45.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência da reconvenção.

Nulidade processual não verificada. O fato de o autor não poder comparecer à audiência não afastava a necessidade do comparecimento de seu patrono, a não ser que este, por motivos próprios de saúde, também não

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência da reconvenção.

Nulidade processual não verificada. O fato de o autor não poder comparecer à audiência não afastava a necessidade do comparecimento de seu patrono, a não ser que este, por motivos próprios de saúde, também não pudesse comparecer, o que não se verificou. A ausência injustificada do patrono do autor na audiência de instrução não impedia a realização desta, nem tampouco a oitiva da testemunha do réu, sendo ele considerado intimado de todos os atos ali praticados, independentemente de publicação no DJE.

Sendo controversa a dinâmica do acidente, era do autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), a saber, a culpa do réu pelo acidente, ônus do qual não se desincumbiu. De outro lado, a prova produzida nos autos é segura no sentido de que o autor deu causa ao acidente e robora a narrativa dos fatos existente no inquérito policial. Manutenção da improcedência da ação e da parcial procedência da reconvenção.

Apelação não provida.